Tribunal: TJSP
Processo: 2227307-47.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000084751
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2227307-47.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Itu, em que é embargante P. A.
ARQUIVOS LTDA, são embargados SÉRGIO LUIZ GASPAROTTO e MACHINE
SOLUÇÕES INDUSTRIAIS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARCOS
MARRONE (Presidente sem voto), LAVÍNIO DONIZETTI PASCHOALÃO E J. B.
FRANCO DE GODOI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
MARCOS GOZZO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2227307-47.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 08806
2
Embargos de Declaração no: 2227307-47.2019.8.26.0000/50000
Embargante: P. A. ARQUIVOS LTDA.
Embargados:
SÉRGIO
LUIZ
GASPAROTTO
E
MACHINE
SOLUÇÕES
INDUSTRIAIS LTDA.
Autos em primeiro grau no: 0013406-26.2011.8.26.0286
Juíza Prolatora da Decisão: Dra. Andrea Leme Luchini
Vara: 1a Vara Cível do Fórum da Comarca de Itu
VOTO No. 08806
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Agravo de instrumento. Ação
de execução de título extrajudicial. Inexistência de omissão,
obscuridade, contradição ou erro material.
Embargos de declaração rejeitados.

O acórdão de fls. 468/474 negou provimento ao agravo de
instrumento interposto pela recorrente.
Embarga a agravante sustentando que o decisum objurgado
padece de omissão, porquanto, em linhas gerais, “(...) não houve manifestação desta C.
Câmara de que parte do valor executado trata-se de VERBA HONORÁRIA
SUCUMBENCIAL, a qual possui natureza alimentar para todos os fins, nos termos do
artigo 85, parágrafo 14, do Código de Processo Civil de 2.015 {sic} (...)” (fls. 01/09 do
incidente próprio).
Decido.
Conheço dos presentes embargos porque tempestivos.
No mérito, estes não comportam acolhimento.
O cuidadoso reexame dos autos não leva a desfecho diverso
daquele esposado no v. acórdão, bastando a simples leitura de referido aresto para concluir-
se que inexiste qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na
decisão profligada, a qual se fundamentou no quanto necessário à extração de seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2227307-47.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 08806
3
dispositivo.
Em verdade, busca a embargante obter efeito infringente e
modificar o julgado de acordo com a sua pretensão.
Ressalte-se, contudo, que as questões ventiladas na minuta do
agravo de instrumento por ela manejado foram devidamente analisadas e fundamentadas,
sendo certo que o seu descontentamento com o conteúdo da decisão não a torna, por si só,
passível de alteração pela via eleita.
No que diz respeito ao prequestionamento de matéria
específica, não é necessário que o julgador se refira expressamente a todos os dispositivos
constitucionais e legais supostamente aplicáveis à hipótese, se adequadamente
fundamentada sua decisão.
Neste sentido é o entendimento do E. Superior do Tribunal de
Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA
ORIGINÁRIO.
INDEFERIMENTO
DA
INICIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL.
AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe
o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar
obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material
existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em
apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas
as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar
a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior
Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas
enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida.” (EDcl no MANDADO DE
SEGURANÇA No 21.315 - DF (2014/0257056-9) Julgado
em 08/06/2016).
Não se olvide, por fim, que “a função judicial deve ser
marcada pela atuação prática, sendo de relevo a análise das teses discutidas no processo
enquanto necessárias ao julgamento da causa” (STJ, 2a Turma, REsp no 15.540-SP, Rel.
Min. Ari Pargendler, j. 01/04/1996) (destaques nossos).
Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2227307-47.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 08806
4
DECLARAÇÃO, ficando desde já consignado que a reiteração deste expediente com o
intuito de rediscussão do julgado poderá ensejar a aplicação da multa prevista no artigo
1.026, §2o, do Código de Processo Civil.
MARCOS GOZZO
RELATOR